Tribunal: TJBA
Processo: 8019354-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8019354-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA Advogado(s): LUANA FERREIRA SOUZA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. COLETIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. SÚMULA 113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - A vexata quaestio reside no direito à restituição de crédito, mediante a compensação tributária nas parcelas previdenciárias vindouras, em decorrência do reconhecimento administrativo da ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria na esteira do teor do tema de Repercussão Geral nº 163 do Supremo Tribunal Federal. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 593068, em sede de repercussão geral, reconheceu, no regime próprio dos servidores públicos, a não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. Tema de Repercussão Geral nº 163. Reconhecimento, no processo paradigma, do direito à restituição das parcelas não alcançadas pela prescrição. III – No caso dos autos, decisão administrativa que, embora tenha ratificado o afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas não incorporáveis, indeferiu o pedido de restituição dos valores anteriores descontados, objeto, portanto, da insurgência ora veiculada. IV - Resta incontroverso, diante do entendimento firmado no tema 163 do Supremo Tribunal Federal e do próprio teor dos pronunciamentos administrativos já realçados, o direito ao afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre aas verbas de caráter transitório, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. V – Detectada a efetivação de cobranças de contribuição previdência com base de cálculo excedente ao quantum estritamente devido, vislumbra-se a plausibilidade fática e jurídica da pretensão de restituição, por intermédio de compensação, dos valores cobrados em excesso. Possibilidade de veiculação de pretensão de compensação tributária em sede de mandado de segurança, conforme o teor da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça. VI – O instituto da compensação encontra alicerce no Código Tributário Nacional, como hipótese de extinção do crédito, nos termos dos artigos 156, II, 170 e 170-A, além de estar previsto no artigo 66 da lei nº 8.383/91, para os casos de pagamento indevido ou a maior de tributos ou contribuições, inclusive previdenciárias. VII – Reconhecimento do direito líquido e certo. Limitação temporal. Suspensão do prazo durante a demora da tramitação no exame da pretensão veiculada na seara administrativa, a contar da data do requerimento. Artigos 1º e 4º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. Precedentes do STJ. VIII – Concessão da segurança, para assegurar o direito dos substituídos da impetrante à restituição, mediante compensação com as contribuições previdenciárias vindouras, dos valores referentes à cobrança de contribuição previdenciária sobre as parcelas eventuais, transitórias e não incorporáveis percebidas, computados a partir dos 5 (cinco) anos anteriores ao protocolo do requerimento administrativo datado de 26 de outubro de 2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019354-54.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.